Tribunal: TJDFT
Processo: 0018040-28.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou, ainda, corrigir erro material que porventura exista no julgado – art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Não é cabível embargos de declaração quando não for caso de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que a rejeição é a medida que se impõe, pois ausentes quaisquer vícios. Os embargos de declaração não devem ser providos, ainda que a parte embargante busque o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que deve ser feito em momento e por intermédio de outro tipo de recurso, já que os aclaratórios não visam à modificação do resultado do julgamento.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.